Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702162-03.2020.8.07.0018 APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: JOHNATAN DE ARAUJO FERREIRA SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Apelação (ID Num. 17522709, págs. 1/28) interposta pela CEB DISTRIBUICAO S.A. em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado por JOHNATAN DE ARAUJO FERREIRA SANTOS, para determinar que a Ré promova a nomeação do Autor para o cargo de Agente de Serviços Operacionais de Eletricidade, em conformidade com o Edital no 01 – BB, de 12/01/2012, e observada a ordem classificatória. É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos, verificado que o comprovante de pagamento do preparo juntado no ID Num. 17522708, pág. 1, não correspondia à guia (ID Num. 17522707, pág. 1), foi determinada a comprovação do recolhimento da despesa em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID Num. 18416344, pág. 1). Embora a Apelante tenha recolhido o preparo em dobro (ID Num. 18986642 e seguintes), não o fez dentro do prazo de 05 (cinco) dias que lhe fora conferido. De fato, o termo final do prazo concedido à Apelante foi o dia 24/08/2020. Entretanto, o comprovante do recolhimento do preparo em dobro somente foi juntado aos autos no dia 25/08/2020. Tal informação consta da certidão expedida pela Secretaria da eg. 2a Turma Cível (ID Num. 19955764, pág. 1). Confira-se o teor, in verbis: Em cumprimento ao despacho de id no 19953047, certifico que, no dia 07/08/2020, a parte CEB DISTRIBUICAO S.A. foi intimada eletronicamente do despacho id no 18416344. O sistema registrou ciência da intimação em 17/08/2020, após transcorrido o prazo de 10 (dez) dias do envio da intimação (Lei No 11.419, Art. 5o, §3o). O prazo findou-se em 24/08/2020, sem manifestação da parte apelante. (destaquei) O descumprimento do prazo para adoção da medida prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC enseja o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se precedentes deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. 1. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, no prazo, após ter sido intimado para sanar o vício. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1260380, 07187697920198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator